Tribunal: TJSP
Processo: 3003495-93.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Oncológico
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. MESILATO DE LENVATINIBE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. NECESSIDADE DE PARECER TÉCNICO (NATJUS). REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer,

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. MESILATO DE LENVATINIBE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. NECESSIDADE DE PARECER TÉCNICO (NATJUS). REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu parcialmente tutela antecipada para determinar o fornecimento do medicamento Mesilato de Lenvatinibe à autora, portadora de câncer de tireoide em estágio avançado, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; e (ii) estabelecer se a ausência de parecer técnico especializado, especialmente do NATJus, impede a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF, de observância obrigatória.
4. O Poder Judiciário deve analisar o caso à luz das diretrizes estabelecidas também no Tema 1234 do STF e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.
5. A ausência de demonstração da imprescindibilidade do medicamento, com base em evidências científicas qualificadas, afasta a probabilidade do direito.
6. O parecer técnico do NATJus constitui elemento relevante para aferição da eficácia, segurança e adequação do fármaco, não sendo suficiente a mera apresentação de relatórios médicos particulares.

7. A inexistência de parecer favorável do NATJus e de manifestação da CONITEC gera dúvida fundada quanto à eficácia e necessidade do medicamento.
8. A concessão da tutela de urgência sem a devida instrução técnica revela-se temerária, sobretudo em se tratando de medicamento não padronizado.
9. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo reforçam a necessidade de observância dos requisitos técnicos e jurídicos para o fornecimento judicial do fármaco.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.